Tribunal: TJDFT
Processo: 0733547-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO ATO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de ato administrativo que tornou sem efeito edital de convocação de candidato para o curso de formação de soldados da PMDF. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência do autor, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Ato administrativo. Ausência de ilegalidade. Conforme o art. 53 da Lei 9.784/1999, aplicável à Administração Pública do Distrito Federal por força da Lei local n. 2.834/2001, a Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (princípio da autotutela), e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos (Súmula 473 do STF). No dia 11/03/2020, houve a convocação de 726 candidatos, dentre eles o autor, para apresentar documentos para ingresso no curso de formação de praças da PMDF, conforme editais de números 37 DGP/PMDF e 38 DGP/PMDF. No dia 17/07/2020, por meio do edital no 103/DGP – PMDF tornou-se sem efeito os Editais de números 37 e 38. Ainda no dia 17/07/2020, foi publicado novo edital de convocação, dessa vez com a limitação de 500 aprovados, o que deixou o autor fora da lista dos convocados. Assim, o requerente pede a anulação do edital n° 103/DGP- PMDF, que tornou sem efeito os editais 37 e 38 - DGP/PMDF. Conforme resta consignado nos editais supramencionados, trata-se de convocação para apresentação de documentos exigidos, etapa anterior à matrícula no curso de formação. Não se discute a preterição do autor/recorrente em relação a candidatos posteriormente posicionados, mas apenas a nulidade do edital que tornou sem efeitos o edital que o convocara, entre outros, para apresentar documentos. Desse modo, não é cabível a tese de que a convocação é um ato vinculado e, portanto, constitui direito subjetivo à nomeação ou à posse. A convocação de candidatos de concurso público é ato discricionário da Administração, de modo a atender o critério de conveniência e oportunidade. Sem demonstração de preterição do candidato ou qualquer outra ilegalidade, não há espaço para a intervenção do Poder Judiciário. Ademais, ainda que a PMDF, por meio de outro edital, tenha convocado 500 candidatos para apresentar documentos, menos, portanto, do que os indicados nos editais 37 e 38, que somavam 726, fazendo com que ficasse fora da convocação em virtude de sua classificação, tal ato não é capaz de ensejar qualquer mácula à regularidade do certame. Segundo informações prestadas pelo réu na origem, a redução do número de candidatos se deu em função dos ajustes necessários no espaço físico em virtude das restrições advindas da pandemia do COVID-19, as quais são pautadas em critérios de segurança em favor dos candidatos e responsáveis pelo curso. Desse modo, não se vislumbra qualquer ilegalidade no ato administrativo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, pelo recorrente vencido, fixados equitativamente em R$ 800,00 em face de o valor da causa não oferecer parâmetros razoáveis para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009), com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W